Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709374-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: RENATA ATAIDE DE QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRENO NÃO EDIFICADO. RESCISÃO DE CONTRATO. DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE-COMPRADOR. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR ENQUANTO EXISTENTE O VÍNCULO NEGOCIAL. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firmado compromisso de compra e venda de lote de terreno não edificado e havendo previsão contratual expressa nesse sentido, independentemente da data da efetiva imissão na posse da promitente-compradora/proprietária, são de sua responsabilidade (do promitente-comprador) o pagamento de encargos que decorrem dos direitos contratuais de que se tornou titular, tais como despesas condominiais e IPTU durante o período de vigência da relação negocial. Diversamente da hipótese de promessa de contrato de compra e venda de imóvel edificado, o fato de a proprietária, por sua vontade, não ter realizado construções ou benfeitorias, por si só, não afasta a responsabilidade pelos encargos decorrentes de sua propriedade. 2. Apesar de a promitente-compradora deter a posse do imóvel desde a assinatura do compromisso de compra e venda, não incide ao caso concreto a chamada taxa de fruição, que somente encontra justificativa de pagamento em havendo efetiva ocupação do lote ou se demonstrado que em razão dele auferiu a autora/apelada algum proveito econômico. Em se tratando de lote não edificado o bem objeto do contrato em litígio, inviável afirmar de forma inequívoca, menos ainda presumida, que a promitente- vendedora deixou de auferir lucro quando impedida de sobre ele ter fruição direta. 3.Resolvido o compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa exclusiva do promitente-comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da sentença, à míngua de mora anterior do promitente-vendedor. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 67-A, §2o, inciso III, da Lei 4.591/1964, ao argumento de que deve ser autorizada a dedução da taxa de fruição do imóvel, independentemente de haver edificação no lote ou não, para os casos de rescisão contratual por inadimplemento/desinteresse do comprador, sendo incontroverso que este estava na posse do imóvel. Ressalta que as alterações promovidas pela Lei do Distrato não exigem a prévia edificação no lote para que seja deduzido o montante correspondente a indisponibilidade do imóvel (fruição). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em contrarrazões (ID 59767038), a parte recorrida pede a aplicação de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 67-A, §2o, inciso III, da Lei 4.591/1964 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor. 2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (AgInt no REsp n. 2.020.258/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE DE TERRENO URBANO. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. SÚMULA N. 7 DO STJ. LOTE NÃO EDIFICADO. COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 25% DOS VALORES PAGOS. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N. 13.786/08. VIABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIDO. 1."Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.934.702/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.077.588/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MAJORAÇÃO. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. RETENÇÃO DE ARRAS. SÚMULA N. 211/STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO NÃO CONSTRUÍDO. INCABÍVEL. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3. Não é cabível a fixação de taxa de fruição na hipótese de desfazimento de contrato de compra e venda de terreno não edificado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para distribuição dos ônus de sucumbência, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido (AgInt no AgInt no REsp n. 2.002.413/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024). Registre-se que “O óbice da Súmula n. 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais tanto fundados na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.746.238/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Além disso, a turma julgadora concluiu que (ID 58732610): (...) À luz dessas premissas fixadas pelo STJ, observa-se que no caso concreto restou incontroverso que a autora, ora apelada, adquiriu lote sem qualquer edificação, do qual não obteve qualquer proveito econômico, de modo que não restaram comprovados os requisitos de diminuição patrimonial do lesado ou de enriquecimento do beneficiado para fins de justificar a compensação pretendida. Logo, delineados esses contornos fáticos e jurisprudenciais, não é devida a taxa de fruição razão pela qual a sentença deve ser mantida, no particular. Portanto, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028